Tribunal: TJSP
Processo: 0010991-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Habeas Corpus". Pretensão de acelerar a conclusão de procedimento disciplinar. Informes que dão conta de que a apuração da falta grave está em andamento. 'Mandamus' que não se presta a acelerar decisão originária. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.